Tribunal: TJMT
Processo: 0000567-86.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000567-86.2012.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - CNPJ: 05.966.244/0001-47 (AGRAVANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 913.915.801-25 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (AGRAVANTE), SUELI DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 893.477.811-34 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR PIO CURADO - CPF: 018.742.231-14 (ADVOGADO), MOHAMAD RAMOS LIMA JADALLAH - CPF: 900.298.011-68 (AGRAVANTE), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - CNPJ: 05.966.244/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR PIO CURADO - CPF: 018.742.231-14 (ADVOGADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 913.915.801-25 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (AGRAVADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (AGRAVADO), MOHAMAD RAMOS LIMA JADALLAH - CPF: 900.298.011-68 (AGRAVADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), SUELI DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 893.477.811-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0000567-86.2012.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
SUELI DOS SANTOS VIEIRA
– Id-171653672, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita a Agravante.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-172749175.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 10 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023